Tribunal: TJDFT
Processo: 0710622-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONTAS IRREGULARES EM CONVÊNIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 4o, caput, e parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32, quando houver procedimento administrativo, o prazo prescricional é sobrestado até decisão final da Administração Pública.
2. No caso em exame, a pretensão do ente distrital voltada ao ressarcimento ao erário, decorrente das irregularidades encontradas nas contas prestadas pela autora, não se encontra fulminada pelo transcurso do prazo prescricional, pois não transcorridos mais de cinco anos entre os atos praticados na esfera administrativa para apuração das aludidas contas e definição dos valores devidos.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.